Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-15.2022.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003211-15.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO DOS SANTOS ALVES CORREIA - CPF: 031.356.461-22 (APELANTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), RICARDO APPELT - CPF: 861.782.101-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4o, II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. O recorrente pleiteia a absolvição
,
alegando ausência de provas ou, subsidiariamente, regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:

Saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de furto qualificado.

Avaliar se há elementos para autorizar a concessão de regime prisional diverso ou o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletins de ocorrência, relatórios investigativos e depoimentos judiciais que confirmam os fatos narrados na denúncia.

As justificativas do recorrente mostraram-se contraditórias, sem comprovação documental ou testemunhal que as corroborassem.

A palavra da vítima, confirmada por depoimentos de testemunhas, reforça a comprovação da autoria e a materialidade do crime.

Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, os depoimentos testemunhais, se harmônicos com as provas colhidas, têm alta relevância probatória.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão de absolvição por ausência de provas é inviável diante da comprovação da materialidade e autoria do crime por meio de elementos harmônicos nos autos."

"2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova idônea em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade."

"3. Contradições e ausência de comprovação documental por parte do recorrente afastam a hipótese de absolvição."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §4o, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS.

TJMT, N.U 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GILBERTO DOS SANTOS ALVES CORREIA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão, 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, requer a absolvição, ao argumento de ausência de provas. Subsidiariamente, postula a fixação de regime diverso do fechado e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos interpostos pelo réu.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no
dia
29 de
dezembro
de 2021,
em
hora incerta,
nas

propriedades
rural Fazenda São Paulo e Fazenda
Chapecó
,
localizadas
,
respectivamente
,
na
zona rural
em
Água Boa/MT e
em
Nova Nazaré/MT, o
denunciado
GILBERTO DOS SANTOS ALVES CORREIA, com
consciência
e
vontade
,
subtraiu
, para
si
,
coisa

alheia

móvel
,
mediante

abuso
de
confiança
.
.
.”
(id.
239939734
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
furto
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência no
2022.11161
de id.
239939706
/ 239939707
; e o Relatório no
239939707
de id.
239939725
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em sede judicial,
o apelante
negou
a prática dos fatos e afirmou possuir autonomia para realizar compras, mesmo em caráter de urgência. Relatou que, durante seu aviso prévio, adquiriu peças para máquinas em manutenção na fazenda "Chapecó", entregando-as no almoxarifado, e posteriormente enviou-as a outros destinos conforme instruções. Acrescentou não possuir documentos que comprovem a entrega e mencionou que não recebeu o acerto trabalhista após sua demissão, conforme relatado em seu depoimento.

Em juízo,
a vítima
Ricardo
Appelt
afirmou que Patrick identificou notas fiscais não registradas pela empresa, justificadas por Gilberto como compras “emergenciais”. Informou que lhe foi solicitado verificar nas fazendas se as peças foram utilizadas ou armazenadas, mas não localizou os itens nem encontrou responsáveis pelo recebimento. Acrescentou que Gilberto, mesmo em aviso prévio, continuava efetuando compras regularmente.
(extraído da mídia de id. 239940170).

Em juízo,
a testemunha
Patrick Fernando Cabral Oliveira
relatou que verificou boletos e notas fiscais que não seguiram o procedimento usual de solicitação no sistema.
A testemunha discorreu que
Gilberto justificou
a aquisição
como
“
compras urgentes
”
e informou ter retirado as peças pessoalmente na transportadora, mas não apresentou documentação comprobatória. Patrick constatou que as peças, embora destinadas a tratores, não eram consideradas urgentes e não foram registradas nos almoxarifados. Relatou ainda que Gilberto alegou ter
entregado
as peças na "Fazenda São Paulo" e deixado outras
,
no chão
,
na "Fazenda Chapecó", onde normalmente não havia ninguém, segundo apurado.

(extraído da mídia de id. 239940170).

Em juízo,
a testemunha
Josélia Rodrigues de Souza
declarou que as peças compradas foram entregues a Gilberto
,
em um posto de combustível
,
e que algumas cobranças foram suspensas durante a investigação. Informou que era prática comum Gilberto realizar compras para a empresa, sendo algumas autorizadas e outras diretas, com envio das mercadorias seguido pela compensação das notas fiscais. Ressaltou que essa foi a primeira vez que a entrega foi feita diretamente pela empresa na cidade.

(extraído da mídia de id. 239940170).

Em juízo,
a testemunha

Gutemberg da Silva Santos
afirmou que entregou os produtos no posto “Alvorada”
,
devido à urgência
,
e que Gilberto recebeu as peças
que estavam
destinadas às fazendas. Informou que essa foi a segunda
,
ou terceira
,
vez que realizaram transporte direto e que a empresa oferecia bonificações.

(extraído da mídia de id. 239940170).

Cotejando as provas coligidas nos autos, percebe-se que o conjunto probatório conduz à manutenção da condenação do apelante pelo delito de furto qualificado. A narrativa dos depoimentos demonstra que o acusado, Gilberto dos Santos Alves Correia, apresentou versão contraditória sobre a aquisição e entrega das mercadorias.

Inicialmente, o réu alegou que os produtos foram entregues por transportadora, o que se revelou inverídico após apuração realizada por Patrick Fernando Cabral Oliveira. Em seguida, sustentou que havia retirado os itens pessoalmente em um posto de combustível, mas não apresentou qualquer documentação
,
ou testemunha
,
que corroborasse a efetiva entrega nas fazendas, contradizendo os relatos de outros funcionários, que asseguraram não ter localizado as peças
e, tampouco, o
registro de recebimento.

Além disso, o réu, em diferentes momentos, justificou a aquisição das peças ora como sendo uma promoção, ora como urgência
,
decorrente de máquinas avariadas, o que reflete uma tentativa de mascarar a verdadeira destinação dos bens.

Ressalte-se que as compras de caráter urgente, ainda que fora do sistema usual, eram excepcionais e, geralmente, de baixo valor, destoando dos padrões institucionais observados. Ademais, o fato de o apelante estar em aviso prévio, ciente de sua iminente saída da empresa, somado à ausência de comprovação de seus atos, reforça o dolo específico de subtrair os bens em proveito próprio, configurando o
“animus
furandi
”
.

A palavra do acusado resta isolada e desacreditada frente à harmonia dos depoimentos testemunhais, os quais são convergentes ao indicar irregularidades que não poderiam ser ignoradas sem a violação da boa-fé contratual e do patrimônio da empresa.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Com efeito,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
furto qualificado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do
crime
imputado

ao
apelante
, tudo a confirmar a ocorrência da
prática
delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois
os depoimentos
d
a vítima
e testemunhas
,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025